Tribunal: TJDFT
Processo: 0715307-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ADITAMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO RÉU (CPC, ART. 329, II). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DÉBITO INTEGRALMENTE QUITADO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente ação monitória, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por comprovação da quitação integral do débito perseguido.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se houve inadimplemento das parcelas do contrato de crédito consignado, conforme alegado pela parte autora/apelante; e, (ii) saber se é possível modificar a causa de pedir após a contestação, sem o consentimento do réu.
III. Razões de decidir
3. A alteração da causa de pedir após a contestação depende de consentimento do réu, conforme art. 329, II, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
4. O objeto do feito limita às parcelas indicadas na petição inicial (outubro/2019 a março/2021), não sendo possível considerar outras datas posteriormente alegadas.
4. Nos termos do inciso I do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia.
5. A parte autora não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o inadimplemento das parcelas indicadas na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
6. Por sua vez, o réu apresentou contracheques que comprovam o desconto e o pagamento integral das parcelas discutidas, constituindo prova suficiente de adimplemento, minando a pretensão autoral.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A alteração da causa de pedir após a contestação depende de consentimento do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC, o que não ocorreu na espécie. 2. A ausência de comprovação do inadimplemento das parcelas indicadas na petição inicial impede o reconhecimento do crédito perseguido em ação monitória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, II, 373, I e II, 700, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030472, 0701939-91.2022.8.07.0014, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; Acórdão 1758114, 0726051-35.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.